Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-03.2020.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-03.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAJILA CARDOSO DA SILVA - CPF: 042.449.331-40 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS AVILLA PASETTO - CPF: 022.396.058-63 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Embargos de Declaração (id.n.º 103615990) opostos por BANCO J.SAFRA S.A em face de acordão que por

unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto por NAJILA CARDOSA DA SILVA.

Em suas razões a Embargante alega em síntese, o acórdão merece reparos e retratação, uma vez que o mesmo não agiu com o costumeiro acerto e brilhantismo, o que não pode prosperar, nos termos das razões de fato e direito a seguir expostas.

Prequestiona a matéria de fato de direito.

Aduz que a decidir a questão, deixou de se observar questão importante presente nos autos.

Ainda, que a oposição dos Embargos é condição necessária para cumprimento do requisito do presquestionamento.

Defende a não limitação dos juros remuneratórios, a regularidade dos juros contratados.

Discorre sobre o pacta sunt servanda e do princípio da segurança jurídica.

Requer sejam os presentes Embargos recebidos e, no mérito, seu provimento, para os esclarecimentos necessários, bem como proceda a reforma dos pontos prelecionados no presente recurso.

Manifestação da Embargada (id.n.º 104955495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 103615990) opostos por BANCO J.SAFRA S.A em face de acordão que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto por NAJILA CARDOSA DA SILVA.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, não demonstra os vícios da omissão, contradição ou obscuridade.

Insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo embargante, o Acórdão abordou as matérias apresentadas pela embargante de forma clara,

Pelo exposto, certa é a inexistência omissão, contradição e obscuridade razão pela qual o Acórdão embargado não merece reparos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240)

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021